Tribunal: TJSP
Processo: 2227715-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. Ação voltada ao reconhecimento do direito ao recebimento de adicional de periculosidade. Interposição contra decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da assistência judiciária. Reforma que se impõe. Demonstrativos de pagamento que apontam vencimentos líquidos módicos, aptos a ensejar a concessão da benesse. Elementos de convicção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. Ação voltada ao reconhecimento do direito ao recebimento de adicional de periculosidade. Interposição contra decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da assistência judiciária. Reforma que se impõe. Demonstrativos de pagamento que apontam vencimentos líquidos módicos, aptos a ensejar a concessão da benesse. Elementos de convicção que devem ser sopesados e analisados criteriosamente, sem aplicação de tabelas generalizadas. Eventual necessidade de produção de prova técnica (perícia) que implicaria ao recorrente prejuízo de sustento próprio e à sua família. Ausência de outros elementos que infirmem a hipossuficiência financeira alegada. Inteligência dos artigos 98 e 99, § 4o, do CPC. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.